Tribunal: STF
Processo: ARE 1544602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PASSEIO – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LINDEIRO A LOGRADOURO PÚBLICO – CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ – INVERSÃO. Comprovado o interesse da Administração Pública na desapropriação de um dos lotes da parte autora, não se revela razoável nem proporcional a manutenção dos atos administrativos que determinaram a construção de passeio e o aproveitamento do bem. Com exceção apenas do lote 13 da Quadra 07B, o proprietário dos demais imóveis dos autos tem a obrigação de construir e conservar o passeio em respeito aos padrões urbanísticos e ao bem-estar da população, de acordo com os critérios fixados no Código de Posturas do Município, bem como o dever de manter a propriedade em consonância com a exigência constitucional da função social. Diante da sucumbência mínima do Município réu, cabe à parte autora responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios de sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora, por sua vez, defende que a obra a ser executada não atingirá apenas o imóvel a ser desapropriado, mas também os lotes adjacentes, motivo pelo qual requer a anulação de todos os atos administrativos impugnados com a procedência total do pedido inicial.



    Entretanto, com a devida vênia, as alegações recursais inseremse apenas no campo retórico, sendo destituídas de força para evidenciar sequer a probabilidade do direito alegado na petição inicial.



    Com efeito, depreende-se das razões recursais que a alegada ocupação temporária dos demais lotes para a execução da obra de implantação do Trevo Osvaldo de Oliveira na rodovia BR-365/MG cuida-se de mera suposição, haja vista a inexistência nos autos de qualquer prova nesse sentido. Confira-se:



    “Depreende-se dos presentes autos que a construção do Trevo Osvaldo de Oliveira na BR-365/MG, além de afetar diretamente um dos lotes, existe ainda considerável probabilidade da Administração Pública intervir nas demais propriedades da Apelante por meio da afetação indireta e da ocupação temporária, tendo em vista que os lotes estão situados em áreas que, possivelmente, serão destinadas ao canteiro de obras da construção da rodovia, servindo como apoio à execução da obra”.



    Assim, forçoso concluir que o proprietário dos demais imóveis dos autos, com exceção apenas do lote 13 da Quadra 07B, tem a obrigação de construir e conservar o passeio em respeito aos padrões urbanísticos e ao bem-estar da população, de acordo com os critérios fixados no Código de Posturas do Município, bem como o dever de manter a propriedade em consonância com a exigência constitucional da função social.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente